Tribunal: TJSP
Processo: 2064977-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de execução. Decisão que manteve a penhora "on-line" de valores da empresa em recuperação. Posterior prolação de decisão que acolheu pedido de suspensão da execução em face da agravante. Perda de objeto do recurso no tocante ao pedido de suspensão do feito. Pretensão de liberação do valor bloqueado que deve ser analisada originariamente em primeiro grau. Recurso prejudicado, com observação.